Tribunal: TJES
Processo: 5011857-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011857-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JERFFESON SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011857-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu progressão de regime prisional ao apenado, dispensando a realização de exame criminológico, com base na superlotação do regime semiaberto e no atestado de boa conduta carcerária, sob o argumento de que os requisitos subjetivos e objetivos estavam atendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência do exame criminológico, prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, é aplicável retroativamente; e (ii) avaliar se a decisão que dispensou o exame criminológico está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.843/2024, ao introduzir a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, constitui norma de direito material, configurando
novatio legis in pejus
, não podendo retroagir para prejudicar os apenados, nos termos do art. 5º, XL, da CF, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que as disposições da Lei n. 14.843/2024 somente se aplicam a crimes cometidos após sua vigência, sendo inadmissível sua aplicação retroativa (STJ, RHC n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024).

Em relação aos crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o exame criminológico pode ser exigido, desde que fundamentado em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ.

No caso em tela, a decisão agravada fundamenta que o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a progressão de regime, considerando a boa conduta carcerária e o cumprimento regular de condições impostas pelo juízo, não havendo elementos concretos que justifiquem a realização do exame criminológico.

A gravidade abstrata dos crimes e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para exigir o exame criminológico, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 941.095/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência do exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, constitui norma de direito material e, como
novatio legis in pejus
, não pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

A gravidade abstrata dos crimes e a longa pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos para exigir a realização do exame criminológico quando o apenado possui atestado de boa conduta carcerária e preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1º; Súmula Vinculante nº 26; Súmula nº 439/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 941.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011857-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se d
e recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão de decisão proferida pelo Juízo da
Vara
DE Execuções Penais de Vila Velha
/ES –
Exclusiva Regime Semiaberto
(id.
9502307
,
p
p
.
01/07
),
nos autos do processo de execução tombado sob nº
0009922-20.2007.8.08.0035
, por meio da qual foi concedida a progressão de regime prisional do apenado
JEFERSON SOUZA DA SILVA
, com dispensa de exame criminológico.

Nas razões recursais apresentadas
(
id.

9502307
, pp.
0
8
/
1
9
)
, o órgão ministerial argumenta, em síntese, que: (i) o atestado de conduta carcerária expedido pela Direção da Unidade Prisional não é suficiente para a aferição do requisito subjetivo; (ii) o exame criminológico, tal como previsto no novel art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84, compatibiliza-se com o ordenamento constitucional, pois contribui para o processo de ressocialização e para a prevenção da reincidência; e (iii) que a gravidade em concreto dos delitos praticados pelo agravado, bem como sua reiteração justificam a realização do exame criminológico.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão vergastada para o fim de submeter o preso ao exame criminológico.

A defesa técnica

(
id.
9502307
, pp.
21
/
23
)
,
em contrarrazões, requer o improvimento do recurso,
uma vez que fora preenchido o lapso temporal para a aquisição do benefício impugnado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apenado fora condenado a 37 (trinta e sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão,tendo requerido a progressão de regime prisional. A decisão de origem concedeu a liberação antecipada em regime domiciliar, com base na superlotação do regime semiaberto e no atestado de boa conduta carcerária, argumentando que os requisitos subjetivos e objetivos estavam em vias de serem atendidos.

A
Lei
nº
14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal,
passando a prever de forma expressa,
em todos os casos
, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito
a
progre
dir
de regime
prisional
.
Confira-se:

Art. 112, § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

D
iante do contexto apresentado,
é importante esclarecer,
primeiramente, a natureza jurídica da norma questionada,
para fins de aferição da sua
retroatividade a crimes praticados anteriormente a sua edição
.

A matéria é eminentemente de direito,
sendo
bastante repetitiva nessa Corte, e, após ponderar os argumentos trazidos pelas partes, concluo que se trata de
norma de direito material
,
motivo pelo qual
não retroage para
prejudicar
autores de crimes anteriores a sua vigência (11/4/2024) –
art. 5º, XL, da
Constituição da República;
art. 2º, parágrafo único, do
Código Penal.

Com efeito,
pelo novo normativo,
o exame criminológico passou a ser obrigatóri
o
para todos os apenados postulantes à progressão,
dificultando, assim, o preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do benefício,
do que resulta uma norma desfavorável aos reeducandos, interferindo diretamente no direito de
obterem

a
progre
ssão
de regime, e, portanto, não
deve
retroagir.

Tal posicionamento se alinha com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”

(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)

A partir dessa orientação, conclui-se que
as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crime praticados a partir de sua vigência
(11/4/2024).

Assim, quanto aos crimes praticados anteriormente,
subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ
.

Importante obtemperar que, ainda que se entendesse pela natureza meramente processual e procedimental da inovação normativa, ou seja, por sua aplicabilidade imediata a fatos anteriores, o fato é que
não seria possível cercear o direito dos apenados
que já cumpriram os demais requisitos para a progressão, deixando-os em regimes mais gravosos,
exclusivamente por deficiência estrutural do Poder Público em propiciar a realização
oportuna
do exame criminológico.

N
o caso vertente
, a execução penal compreende a(s) seguinte(s) condenação(ões):

0028187-35.2009.8.08.0024 – 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – Art. 33, CAPUT e Art. 35, CAPUT, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas — Art. 304, CAPUT, do Código Penal – data do fato: 10/9/2009.

0004864-90.2003.8.08.0030 – 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES – Art. 12, CAPUT, da Lei 6.368/76 – Antiga Lei de Drogas e art. 329, do Código Penal – data do fato: 06/5/2002.

0010495-96.2004.8.08.0024 – 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA – Art. 14, CAPUT, e art. 12, CAPUT, da Lei n. 6.368/76 – Antiga Lei de Drogas – data do fato: 30/5/2004.

Diante dessas balizas, verifica-se que a execução somente compreende
fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024
, não havendo fundamentos concretos que evidenciem a imprescindibilidade de realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público aduziu que “
o agravado foi condenado a uma pena de 37 anos e 02 meses de reclusão, pela prática de diversos crimes”, alegando que seu extenso rol de condenações aponta “uma elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa”.

Na decisão agravada, o magistrado suficientemente fundamentou que “
apesar do apenado ter sido condenado a 37 anos e 02 meses de pena, o mesmo está em gozo da saída temporária desde agosto de 2021 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena. Por tais razões, entendo desnecessário a realização de exame criminológico”.

Ora, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto a ser indevida a determinação de realização de exame criminológico com fundamento apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, a exemplo do seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao sentenciado, restabelecendo o regime aberto.

2. O Juiz de execução deferiu a progressão de regime, considerando cumprido o requisito temporal, boa conduta carcerária e ausência de falta disciplinar recente.

3. O Tribunal de origem cassou a decisão, determinando a realização de exame criminológico, alegando que a concessão do benefício poderia ser prematura.

II. Questão em discussão 4.
A questão em discussão consiste em saber se a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a necessidade de exame criminológico constituem fundamentos idôneos para indeferir a progressão de regime.

III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir e faltas disciplinares antigas não são fundamentos idôneos para indeferir a progressão de regime.

6. O bom comportamento carcerário atestado e a ausência de faltas recentes são suficientes para o deferimento da progressão, conforme precedentes.

7. A decisão agravada foi mantida, pois não foram apresentados novos argumentos capazes de desconstituir o entendimento firmado.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A gravidade abstrata do delito, a longa pena a cumprir e faltas disciplinares antigas não constituem fundamentos idôneos para indeferir a progressão de regime quando há atestado de bom comportamento carcerário."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 791.163/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023; STJ, AgRg no HC 770.399/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 668.348/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021.

(AgRg no HC n. 941.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Diante do exposto, a r. Decisão impugnada
não merece reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)